Tribunal: TJES
Processo: 0005169-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005169-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA CARVALHO MESQUITA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0005169-62.2021.8.08.0024

APTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
PDA
:
JESSICA CARVALHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por JÉSSICA CARVALHO, determinou a cobertura de cirurgias reparadoras (dermolipectomia, braquioplastia, cruroplastia e mamoplastia feminina com prótese), condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A negativa do plano baseou-se na exclusão contratual e no argumento de que os procedimentos não estão incluídos no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, considerando sua relação com o tratamento de obesidade mórbida e a cirurgia bariátrica realizada;
(ii) verificar a existência de dano moral em decorrência da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobertura contratual para cirurgia bariátrica deve abranger o tratamento integral necessário à recuperação do paciente, incluindo cirurgias reparadoras indicadas para solucionar problemas de saúde decorrentes da perda de peso maciça, conforme laudo médico.

Cirurgias reparadoras pós-bariátricas não possuem caráter meramente estético, mas funcional e reparador, sendo parte integrante do tratamento da obesidade mórbida. Tal entendimento encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1069.

A recusa do plano de saúde em custear os procedimentos cirúrgicos é ilícita, configurando descumprimento contratual abusivo que fere a boa-fé objetiva e causa desvantagem excessiva ao consumidor.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial agrava o sofrimento psicológico do beneficiário e gera angústia incompatível com a natureza do contrato, configurando dano moral, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de prevenção e reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ confirma a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, reforçando a aplicabilidade do Tema 1069 em situações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais pós-bariátricas, indicadas por laudo médico, integram a cobertura obrigatória dos planos de saúde, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida.

A recusa injustificada de cobertura por plano de saúde de tratamento médico essencial enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F; CPC/2015, art. 85, §11º; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069, REsp nº 1.889.704/SP, rel. Min. Nancy Andrighi; AgInt no AREsp nº 2.698.699/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5000199-88.2023.8.08.0047, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0005169-62.2021.8.08.0024

APTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A
PDA
:
JESSICA CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de apelação cível interposta
pela

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
e
is que inconformada com a sentença
que,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JÉSSICA CARVALHO
,
julgo
u
parcialmente procedente
o pleito autoral, para que a
Apelante
autorize a realização dos procedimentos dermolipectomia, braquioplastia, cruroplastia e mamoplastia feminina com prótese,
bem como lhe condenou
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Autora/Apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral aduzindo, em síntese,
que é titular do plano de saúde gerenciado pela
Apelante
e que foi diagnosticada com obesidade mórbida,
motivo pelo qual foi encaminhada pelo médico
para o tratamento a realização de cirurgia bariátrica, a qual se submeteu.

Após a realização do procedimento,
afirmou que houve
perda maciça de peso,
apresentando
flacidez de pele em diversas regiões do corpo, o que lhe gerou problemas de saúde.

Asseverou
que foi indicada a realização de cirurgia reparadora, consistente em dermolipectomia, braquioplastia, cruroplastia e mamoplastia feminina com prótese, que
fora
negada pela requerida
, sob a alegação de que o procedimento encontrava-se no rol de despesas excluídas/não cobertas pelo contrato e pela ANS.

Ao prolatar a sentença o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido autoral para determinar a realização do procedimento cirúrgico, além de condenar o plano de saúde ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em sede recursal, o plano de saúde sustentou que recusa da cobertura médica é legal eis que os procedimentos requeridos não tem previsão contratual e não estão previstos no rol da ANS. Por fim, assevera que não há que se falar em dano moral e, acaso mantida a condenação, pugna pela sua diminuição.

Adianto que razão não assiste a Apelante.

A cobertura contratual para a realização de cirurgia bariátrica deve abranger todo o tratamento necessário à plena recuperação da paciente, de modo que a cirurgia para retirada de tecido epitelial não pode ser considerado tratamento de natureza estética e sim reparadora.

Inclusive, a matéria encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que

em
sede de Recurso Especial Repetitivo, ao apreciar o Tema 1069,
fixou a seguinte tese:

"(i)
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,
e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".

No mesmo sentido, os recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CIRURGIAS PLÁSTICAS DE CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. [...].
4. Consoante Tema 1.069 STJ "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.698.699/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
.4. Para a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, firmada na sistemática dos recurso repetitivos, havendo prescrição médica, os planos de saúde estão obrigados aos custeio de cirurgia plástica reparadora ou funcional, após cirurgia bariátrica (Tema n. 1.069/STJ). 4.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio, mediante reembolso, das despesas médicas da parte agravada referentes à cirurgia de retirada do excesso de pele - cirurgia plástica reparadora - após o emagrecimento oriundo da cirurgia bariátrica, o que não diverge de tal orientação.
[...].(AgInt no REsp n. 2.143.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Em razão do art
.
927, inciso III, do Código de Processo Civil, este Tribunal perfilou da mesma exegese nos seguintes arestos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE 1 DO TEMA 1069, DO STJ. A RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE NA COBERTURA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRETENDIDO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

4) Considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade

mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde. 5
)
A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento médico e hospitalar necessitado pela segurada é ilícita e gera dano moral indenizável.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000199-88.2023.8.08.0047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01º/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE. CIRURGIAS REPARADORAS. NEGATIVA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. OPERADORA DE SAÚDE. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA NÃO EXCLUÍDA PELO CONTRATO. TEMA Nº 1069, STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
.
8. Acerca da matéria o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo nº 1069, no sentido de assegurar a cobertura obrigatória da cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, exatamente como na hipótese dos autos, sobretudo diante de laudo do médico assistente apontado a sua necessidade, não havendo dúvida no presente caso. 9. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da parte apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.
10. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006735-18.2023.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data:
10/Sep/2024
).

Para além disso, “
Também já decidiu o STJ que, a despeito do Rol da ANS, para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
”
1

Dessa maneira, no caso em tela, tenho que a negativa de realização da cirurgia pelo plano de saúde é medida ilegítima, não havendo dúvida, pelo laudo médico de profissional, que a cirurgia para retirada do tecido epitelial abdominal da autora importa em continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

Nesse contexto entendo que a obrigação de fazer contida na sentença deve ser mantida, eis que a cirurgia que a autora necessita não é estética e sim reparadora.

Por sua vez, em relação ao dano moral, penso que a condenação também deve ser mantida, haja vista que a situação, por si só, já configura o ilícito, pois não se trata de mero inadimplemento contratual, pelo contrário, resta evidente que a recusa indevida de tratamento médico agrava a situação psicológica e gera aflição na paciente/autora, contrapondo-se à tranquilidade que se espera ao adquirir um produto dessa natureza.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a recusa injustificada do plano de saúde importa no dever indenizatório. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS DE CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...].3. Consoante Tema 1.069 STJ "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.".
4. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.955/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIA PLÁSTICA. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NÃO ESTÉTICO. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.879.355/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Ressalto que é inequívoco o desgaste emocion
al
exp
erimento pela apelada durante todo esse período em que o plano de saúde apelante recusou-se a ofertar o tratamento médico, notadamente, em razão da impossibilidade de desfrutar plenamente dos efeitos esperados com a realização de uma cirurgia bariátrica.

Outrossim, espera-se dos fornecedores de serviço médico hospitalar o pleno atendimento, no momento em que o consumidor necessita, sendo inadmissível a negativa de tratamento continuativo, o que fere a expectativa legítima de cobertura do consumidor envolvendo a sua saúde.

Considerando que a cirurgia reparadora nada mais é que a continuidade do tratamento para obesidade mórbida, não há que se falar em procedimento de natureza estética, pois em face da cláusula geral de boa-fé e do equilíbrio contratual, a negativa da realização da cirurgia é tipicamente abusiva, imputando desvantagem exagerada ao consumidor.

Diante das circunstâncias revela-se impositiva a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixado em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade em patamar que desestimule a reiteração da prática pelo causador do dano e, simultaneamente, amenize o dano sem causar enriquecimento injustificado do lesado.

Assim, observadas às condições das partes e às características do ilícito, o
quantum
indenizatório
fixado

em R$ 3.000,00 (três mil reais), é justificável e condizente com a realidade fática descrita nos autos, sendo capaz de reparar a dor, angústia e todo aborrecimento sofrido pela apelada ao tempo em que serve de reprimenda ao ofensor, não se mostrando excessivo e muito menos abusivo, estando, inclusive aquém dos valores fixados por este Tribunal em casos análogos, considerando os julgados alhures, bem como o seguinte:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO –
CIRURGIA BARIÁTRICA – RETIRADA DE EXCESSO DE PELE – COMPLEMENTO DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA
– AUSÊNCIA DE RECUSA – GUIAS DE INTERNAÇÃO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO APENAS PARCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A cirurgia plástica para remoção de excesso de pele em pacientes submetidos à cirurgia de redução de estômago por diagnóstico de obesidade mórbida não possui caráter estético, representando uma continuação do tratamento da condição anteriormente apresentada, quando ocorre perda de peso expressiva. 2 – A apelada se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 333, I do CPC, mormente porque há nos autos prova de que os procedimentos necessários requeridos pelo médico encontram-se descritos na guia de solicitação de internação e a sua realização foi autorizada apenas parcialmente, consoante documento de autorização acostado aos autos. 3 - Embora, via de regra, o inadimplemento contratual não enseje dano moral, a negativa de cobertura de procedimento médico cirúrgico, por parte de prestadora de plano de saúde ultrapassa o mero dissabor, revelando-se ilegítima e abusiva, assegurando à parte prejudicada a reparação dos danos morais sofridos. 4 – A recusa no custeio do tratamento não configura mero descumprimento contratual, mas sim uma negativa injustificada que repercute na esfera íntima do autor, dando ensejo à condenação da apelante ao pagamento da indenização por danos morais pretendida. 5 – O arbitramento do quantum indenizatório deve ser realizado com ponderação, considerando o grau de culpa e o porte econômico das partes, dentro dos critérios de razoabilidade sugeridos pela doutrina e jurisprudência atentando-se às peculiaridades de cada caso.
6 – Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, e ainda que a recusa em autorizar os procedimentos foi apenas parcial, reduzo quantum indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
7 – Recurso parcialmente provido. À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
(TJES, Classe: Apelação, 38130036163, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

Assim sendo, considerando a jurisprudência pátria, em especial o Tema 1069, do STJ, segundo o qual “
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,
”

bem como o
quantum
indenizatório arbitrado pelo D. Juízo
a quo
a razão de R$
3
.000,00 (
três mil
reais), tenho que correta a r. sentença.

Diante do arrazoado, conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Em relação aos
honorários recursais,
majoro a condenação da aqui recorrente
de 10% (dez por cento)
para
12
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
, 5002218-14.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.